Tribunal: STF
Processo: RHC 52367
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDEBITA PRATICADA COMO GERENTE E PROCURADOR DO LESADO,
QUALIDADE AFIRMADA NA DENUNCIA E NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCINDE
DE EXAME APROFUNDADO DA PROVA E APRECIAÇÃO, EM HABEAS CORPUS, DO
FUNDAMENTO DE QUE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO CRIME DEPENDERIA
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA QUE O
TRIBUNAL A APRECIE O FUNDAMENTO NO QUAL SE OMITIU.